Tribunal: TJES
Processo: 5000265-41.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000265-41.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: MARCELO DA SILVA SIMOES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Cuida-de de recurso em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento.

Depreende-se dos autos que a recorrente nem mesmo trouxe o suposto contrato aos autos, não impugnando especificamente nenhum fato alegado pelo recorrido.

In casu, entendo que a negativação foi indevida, posto que incumbia à recorrente comprovar a contratação, o que não fez. Diante disso, agiu acertadamente o magistrado sentenciante.

Nessa senda, a conduta da parte recorrente causou a autora evidente dano moral que, no caso concreto, tenho que se trata de dano in re ipsa, o qual independe de prova material, de modo a pressupor indissociável sua ocorrência no evento em relevo.

Não se pode conceber, anuir, e permitir que situações como esta ocorra e se perpetue. Não pode a recorrida viver na insegurança de ocorrerem negativações por contratações desconhecidas. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a parte autora que desconhece o débito negativado junto ao requerido. Aduz que foi inscrita em Órgãos de Restrição ao Crédito. Requer seja declarada a nulidade do débito, bem como indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito em discussão, bem como condenar a parte ré ao pagamento de R$ 9.980,00 a título de indenização por danos morais. 3.
Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 4. Compulsando os autos, verifica-se que a ré não nega que tenha realizado a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, mas também não comprova a origem da dívida, a qual poderia ter sido comprovada com faturas do cartão de crédito e eventuais pagamentos realizados. 5. Deste modo, não comprovado o inadimplemento da autora frente à empresa ré, tem-se que a inscrição do nome da demandante nos órgãos de restrição ao crédito foi indevida.
6. Com efeito, o valor de R$ 9.980,00 fixado a título de dano moral deve ser mantido, sem configurar o enriquecimento injusto à autora. Isso porque a sua revisão só é possível nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que aqui não se vislumbra. 7. Quantum indenizatório fixado em sentença que não merece reparos, pois, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os entendimentos desta Turma Recursal, está de acordo com o caso concreto. 8. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível, Nº 71009129727, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-02-2020). RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009328667, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 28-05-2020)

O quantum indenizatório deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de locupletamento excessivo do lesado. Nesse contexto, entendo como adequado o valor fixado, não havendo que se falar em minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.